Tribunal: STF
Processo: HC 259637
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS, AINDA QUE EM CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.461.124/MG (e-doc. 2, p. 126).



    2. Consta dos autos que os pacientes, Cleyton e Washington, foram condenados, em primeira instância, respectivamente, às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 dias-multa, e 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado), por duas vezes, e 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do art. 70, do CP.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo ministerial, redimensionando as penas para 10 anos e 5 meses de reclusão e 12 anos e 6 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além de dias-multa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 110). Seguiu-se o citado agravo de que resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, que a decisão combatida impôs constrangimento ilegal ao reconhecer o concurso formal de crimes, pois a grave ameaça foi dirigida unicamente ao motorista do caminhão, que detinha a posse direta tanto do veículo, de sua propriedade, quanto da carga, pertencente à empresa. Defende que, nessa situação, há apenas uma vítima, razão pela qual a subtração configura crime único de roubo majorado, afastando-se a aplicação do art. 70 do Código Penal. Ressalta, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não se caracteriza concurso formal quando a violência ou grave ameaça recai sobre uma só pessoa, ainda que sejam atingidos patrimônios distintos, conforme precedentes da Corte (HC nº 72.611/SP e RE nº 93.141/SP).



    6. Requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecida a configuração de crime único de roubo majorado, com o consequente afastamento do concurso formal de crimes.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O Juízo de primeira instância, ao reconhecer a prática de dois crimes de roubo em concurso formal, fundamentou-se nas seguintes premissas:



    “O concurso de crimes ocorre quando o agente, mediante uma única conduta ou várias, realiza vários crimes. Assim, ele pode ser material, formal ou caracterizar crime continuado. 



     O concurso formal se caracteriza quando o agente mediante uma única ação ou omissão comete - dois ou mais crimes idênticos ou não. Neste caso, será aplicada- a mais grave das penas cabíveis se as infrações forem distintas ou apenas uma delas se as infrações forem iguais, mas em um ou em outro caso, elas serão aumentadas de um sexto até a metade, nos termos do art. 70 do CP. 



      Na espécie, verificou-se o concurso formal delineado no art. 70, primeira-parte, do Codigo Penal, pois os réus praticaram em verdade, dois crimes de roubo mediante uma única ação, ainda que fragmentada em diversos atos, se dirigindo contra vítimas (Wesley Américo Dias de Sá e a empresa ÉPOCA DISTRIBUIDORA) e patrimônios distintos, dentro de um mesmo contexto fático. 



    Por outro lado, restou também caracterizado outro concurso formal, porquanto os réus, mediante uma única ação, dentro de um mesmo contexto fático, perpetraram dois delitos - roubo e corrupção de menores - inexistindo elementos nos autos que evidenciem a existência de desígnios autônomos.” (e-doc. 2, p. 26; grifos nossos)



    8. Tal compreensão foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação defensiva, reconhecendo-se a pluralidade de patrimônios lesados e a configuração do concurso formal (e-doc. 2, p. 44). 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, assentou que “o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera configurado o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens de vítimas distintas” (e-doc. 2, p. 127).



    10. Estabelecidas tais premissas, não assiste razão à pretensão de afastamento do concurso formal. Isso porque a subtração de bens pertencentes a vítimas diversas, ainda que praticada em um único contexto fático, atrai a incidência do art. 70 do Código Penal, conforme decidido pelas instâncias antecedentes. A propósito, Cleber Masson observa que, “se o agente emprega grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) contra uma só pessoa, subtraindo bens de titularidades diversas que estavam em seu poder (exemplo: abordagem da secretária de um médico e subtração do seu relógio e de dinheiro do seu patrão), deve ele responder por vários crimes de roubo, em concurso formal impróprio ou imperfeito, dependendo do número de patrimônios lesados.”1



    11. Sobre o concurso formal imperfeito, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt explica que, “nesse tipo de concurso, o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um deles”. E prossegue, assinalando que “os vários eventos, nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação.”2 



    12. No caso concreto, embora a violência tenha sido direcionada exclusivamente ao motorista do caminhão — que, ademais, também sofreu prejuízo próprio com a subtração do veículo —, este se encontrava na posse de patrimônio alheio, a carga transportada. Tal circunstância evidencia a violação deliberada de dois patrimônios distintos, o que autoriza, de forma inequívoca, a aplicação da regra do concurso formal.



    13. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF. A título ilustrativo, cito o HC nº 190.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, que tratou de hipótese semelhante, em que, além da subtração de veículo automotor, também foram levados, na mesma ação delituosa, bens pertencentes a vítimas distintas. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos)



    14. Em outra oportunidade, na qual a defesa sustentou que o acusado não teve “a intenção de atingir diversos bens jurídicos, roubou o que estava em posse da vítima”, a Corte igualmente entendeu caracterizado o concurso formal. Reafirmou-se que, ainda que os bens subtraídos estivessem sob a posse de uma mesma pessoa, se pertencentes a titulares distintos, caracteriza-se o concurso formal, sendo inaplicável a tese de crime único: 



    HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 



    2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 



    3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada.



    (HC nº 96.787/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31/05/2011, p. 21/11/2011; grifos nossos)



    15. No mesmo rumo, o Ministro Gilmar Mendes já consignou, em caso similar, que é irrelevante o fato de os crimes terem ocorrido em um mesmo contexto fático, quando os patrimônios atingidos são plenamente dissociáveis e não se confundem: 



    “Código Penal (e-STJ, fls. 8-14). Interpostas apelações, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo ministerial, para fixar ao paciente o regime prisional inicialmente fechado. O acórdão restou assim ementado: ‘ROUBO - CRIME ÚNICO - Havendo lesão a dois bens jurídicos de duas vítimas diversas, por meio de uma única ação, inafastável o concurso formal de crimes. Irrelevante que os dois crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático (como defende a combativa Defesa), sendo plenamente dissociáveis os patrimônios atingidos (do açougue e da pessoa física vitimada), que não se confundem. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Descabido o reconhecimento da participação de menor importância de Thales, que não somente forneceu o imprescindível meio de transporte e fuga, mas que também, como expôs toda a prova oral, efetivamente participou da execução do crime, abordando uma das vítimas. ARREPENDIMENTO - Quanto ao pedido de redução da pena de Werley, o seu eventual arrependimento quanto à prática do crime haveria de militar em seu favor somente na primeira fase de cálculo (na qual, beneficiado o réu, a pena foi fixada no mínimo legal).” 



    (RHC nº 185.659/ , Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos). 



    16. Por fim, saliento que, uma vez tendo as instâncias de origem reconhecido a ocorrência de concurso formal, com base no contexto fático delineado na instrução criminal, a superação dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme reiterados precedentes de ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte especial - Vol. 2 - 9ª ed. rev. atual.- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 425.




2  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. - 29ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2023 (v.1), p. 850.